Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020878-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), JOSE FERRER KALIX - CPF: 328.190.211-15 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 282.961.091-15 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO À RENDA MENSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de impenhorabilidade de verba salarial exige demonstração documental inequívoca da natureza do valor bloqueado, sob pena de manutenção da constrição.

A penhora de quantia que representa percentual reduzido da renda mensal do executado e não compromete o mínimo existencial é juridicamente válida e compatível com o princípio da efetividade da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1020878-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ FERRER KALIX

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ FERRER KALIX
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1018976-29.2023.8.11.0041, movida por
MARIA DAS GRAÇAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, com base em sua remuneração mensal de R$6.629,61 (seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) e nos sucessivos bloqueios judiciais que vêm comprometendo sua subsistência.

No mérito, alega que os valores bloqueados se referem à verba de natureza alimentar, correspondente a diárias de viagem e salário, recebidos no exercício de sua função pública junto à SEDEC/MT.

Argumenta que tais valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por possuírem caráter alimentar e estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos.

Defende que a constrição judicial compromete sua subsistência e inviabiliza o exercício de suas atividades profissionais, já que depende das diárias para se deslocar a serviço.

Alega ainda que comprovou a origem dos valores, sendo desnecessária produção probatória extensiva.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhecendo a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar depositados em conta corrente, inclusive na hipótese de diárias de viagem.

Sustenta, também, a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, destacando a existência de probabilidade do direito e perigo de dano, diante da inviabilidade de custeio de suas despesas básicas e eventual risco de perda do cargo público em razão da impossibilidade de realizar os deslocamentos exigidos pela função.

Diante do exposto, pede o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade das verbas salariais e diárias percebidas pelo Agravante, nos termos do art. 833, IV e § 2º, e do art. 805 do CPC (Id. 295674870).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/07/2025, por esta Relatoria (Id. 299422372).

A agravada apresentou contraminuta, narrando que celebrou com o agravante contrato de mútuo pecuniário em 07 de fevereiro de 2018, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), com prazo de 24 meses para devolução e juros de 2% ao mês.

Sustenta que, embora o Agravante tenha adimplido os juros até fevereiro de 2020, deixou de restituir o capital principal na data do vencimento, motivo pelo qual ajuizou a execução em maio de 2023.

Aponta que, em setembro de 2024, o Juízo de origem deferiu o bloqueio de valores, logrando-se reter a quantia de R$1.556,69 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) nas contas do agravante, além da localização de veículos e patrimônio expressivo em seu nome.

Informa que o executado impugnou a penhora sob a alegação de impenhorabilidade, mas não apresentou documentos idôneos que comprovassem tratar-se de verba salarial ou de natureza alimentar. Destaca que, em manifestação, retificou o valor da execução para R$1.232.405,44.

Na preliminar, a agravada rebate o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo agravante, aduzindo que tal benefício já foi indeferido pelo Tribunal em decisão anterior, uma vez que os documentos juntados demonstram rendimentos líquidos mensais superiores a R$9.000,00 (nove mil reais), além de extenso patrimônio declarado, incompatível com a alegada hipossuficiência.

No mérito, sustenta a plena penhorabilidade da quantia bloqueada, argumentando que o valor corresponde a percentual ínfimo da remuneração do agravante, não comprometendo sua subsistência, e que este não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a natureza impenhorável do numerário, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Ressalta, ainda, que a ordem legal de preferência da penhora privilegia o dinheiro (art. 835, I, CPC), de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou a alegação de impenhorabilidade da verba constrita (Id. 305264854).

A gratuidade foi indeferida e em seguida comprovado o preparo recursal (Id. 299121365).

Pedido de destaque formalizado pelo Espólio recorrente no Id. 308180393, na forma do art. 11, II, da Resolução nº. 08/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro
, desde logo, o pedido de sustentação oral, uma vez que a hipótese em exame não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 93, §13, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tampouco no rol taxativo do art. 937 do CPC, os quais delimitam as hipóteses em que é assegurado ao advogado o direito à sustentação oral, sobretudo considerando que a hipótese em análise não versa sobre tutela de urgência e/ou evidência. Assim, ausente previsão regimental e legal para sua realização no julgamento de agravo interno em sede de agravo de instrumento, não há como acolher o pleito formulado.

Prosseguindo, cumpre registrar que a pretensão do agravante de obter os benefícios da justiça gratuita já foi expressamente indeferida por decisão anterior deste Egrégio Tribunal, com fundamento em sua comprovada capacidade econômica, diante dos rendimentos líquidos superiores a R$9.000,00 (nove mil reais) e de patrimônio relevante declarado em suas declarações fiscais.

Dessa forma, resta prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais, não havendo qualquer razão para sua reapreciação.

Passando ao exame do mérito, observa-se que a insurgência recursal se concentra na alegação de impenhorabilidade da quantia de R$1.556,69 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) bloqueada por meio do SISBAJUD, sob o fundamento de que se trataria de verba de natureza alimentar, oriunda de salário e diárias de viagem recebidas pelo agravante no exercício de suas funções públicas.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Da Alegada Impenhorabilidade

Trata-se de pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado pelo executado, sob o fundamento de que o bem constrito estaria protegido nos termos da legislação civil.

Contudo, o requerente limitou-se a sustentar genericamente a natureza impenhorável do bem, sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre a destinação específica ou a condição jurídica do referido bem que justifique a incidência das hipóteses protetivas previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que não basta a mera alegação, é imprescindível a comprovação robusta das circunstâncias fáticas que atraem a proteção legal.

Além do mais, nos termos do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, II), competia ao executado o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da exequente. Tal encargo probatório não foi satisfeito.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de documentação idônea, não possui o condão de afastar a constrição judicial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL . AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de impenhorabilidade de penhora de quantia salarial, desde que acompanhadas de prova documental idônea. Compete ao executado o ônus de provar a natureza salarial dos valores penhorados para fundamentar a alegação de impenhorabilidade, sob pena de manutenção da constrição. A ausência de comprovação da natureza salarial ou de outra condição de impenhorabilidade impede o acolhimento da exceção de pré-executividade . Recurso Conhecido e Desprovido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244377120248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024) Destaquei

Desta feita, ausente comprovação adequada dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade,
INDEFIRO o pedido formulado pelo executado
.

Mantenho a constrição realizada, devendo prosseguir os atos executivos.

(...)”

Entretanto, ao se analisar detidamente os autos, constata-se que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual "
incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova
".

Com efeito, não basta a mera alegação de natureza salarial ou alimentar da verba constrita, sendo imprescindível a demonstração por meio de prova documental robusta e idônea.

Nesse aspecto, a decisão agravada destacou com precisão que
“não basta a mera alegação, é imprescindível a comprovação robusta das circunstâncias fáticas que atraem a proteção legal
” (sic). E ao contrário do sustentado pelo agravante, os holerites acostados aos autos (Ids. 297238891, 297238892, 297238890, 297238893) evidenciam que, no período imediatamente anterior à constrição, sua remuneração líquida superou R$9.000,00 (nove mil reais), alcançando, em junho de 2025, o montante de R$9.483,27 (nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

Portanto, a quantia bloqueada de R$1.556,69 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) representa cerca de 16,4% de sua remuneração líquida mensal, não havendo comprometimento do mínimo existencial nem risco à subsistência digna do devedor.

Ademais, cumpre ressaltar que as Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo agravante (Ids. 169564432, 169564431 e 169564430, na origem) revelam um quadro patrimonial substancial, incluindo cotas sociais em empresas, propriedade rural denominada Fazenda JK, localizada em Santo Antônio do Leverger/MT, no total de 168,1 hectares, além de crédito no valor de R$1.000.000,00 decorrente de mútuo concedido a terceiros e direito hereditário em inventário avaliado em mais de R$900.000,00. Tais elementos desconstroem a narrativa de hipossuficiência e reforçam a conclusão de que a constrição judicial recai sobre parcela ínfima do patrimônio global do devedor.

De outro vértice, não se pode olvidar que a legislação processual civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Todavia, o § 2º do referido artigo relativiza essa proteção ao prever que a impenhorabilidade “
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
”.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor, admitindo-se a penhora de percentual razoável de rendimentos para assegurar a efetividade da execução, sobretudo quando o valor constrito não compromete a subsistência do executado.

Assim, em cotejo entre a tese do agravante e a antítese apresentada pela agravada, verifica-se que não há prova suficiente para amparar a alegação de que a verba constrita se reveste de impenhorabilidade. Pelo contrário, os documentos demonstram que o bloqueio incide sobre quantia proporcional, sem comprometer o mínimo existencial. Dessa forma, a síntese lógica conduz ao reconhecimento da plena validade da constrição judicial.

Cumpre enfatizar, ainda, que a execução deve atender ao princípio da efetividade, assegurando ao credor o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e tempestiva, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

De igual modo, a ordem de preferência legal estabelecida pelo art. 835, I, do CPC, que coloca o dinheiro como bem prioritário à penhora, foi corretamente observada pelo Juízo de origem.

Por conseguinte, inexiste fundamento jurídico ou fático que justifique a reforma da decisão agravada. A manutenção da penhora não viola a dignidade do devedor, ao passo que preserva o direito da credora, pessoa idosa e portadora de doença grave, ao recebimento do crédito oriundo de contrato de mútuo firmado em 2018, cujo inadimplemento restou incontroverso nos autos.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA –
CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
– ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art . 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.
In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028964-03.2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que,
em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração
do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante.”
(TJ-MT 10019577020228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diante de todo o exposto, em observância à ordem constitucional e legal, e considerando a ausência de comprovação robusta da alegada impenhorabilidade, deve-se manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e rejeitou a concessão da justiça gratuita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025